Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ATIPICIDADE MATERIAL E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEIS. CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA. PERTINENTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse (art. 155, caput, do CP).
2 -Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, a condenação se impõe.
3 – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é contumaz na prática delituosa e, em especial, em crimes contra o patrimônio, como demonstra sua multirreincidência.
4 – Quando da ponderação acerca da dosimetria da pena, foi registrado que o réu ostenta anotações na FAP que comprovam seus maus antecedentes e reincidência, o que redundou na exasperação da pena-base e da pena intermediária de modo que, ainda que aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, não estão preenchidos os requisitos dos §§2o e 3o, do art. 33, do CP, nem da Súmula 269/STJ, sendo adequado, in casu, o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
5 - Negado provimento ao recurso.